Tribunal: TJES
Processo: 5017110-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Apuração de haveres
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017110-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUIZA ARAUJO

AGRAVADO: WESLEY BORGES FERNANDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO EM FAVOR DE FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. DISTINÇÃO ENTRE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E ANTECIPAÇÃO DE FRUTOS DE BENS COMUNS. FIXAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARTILHA DE COTAS SOCIAIS. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos, guarda, partilha de bens e apuração de haveres, que (i) indeferiu alimentos compensatórios à ex-cônjuge; (ii) fixou alimentos provisórios às filhas menores em patamar reputado insuficiente; e (iii) declinou da competência quanto à partilha de cotas sociais. A agravante pleiteia a majoração da pensão das filhas, a fixação de alimentos em seu favor e o reconhecimento da competência do juízo de família para apreciação das cotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos alimentos provisórios fixados às filhas menores à luz do binômio necessidade-possibilidade; (ii) estabelecer se é devida a fixação de alimentos em favor da ex-cônjuge, a título compensatório ou como antecipação de frutos de bens comuns; (iii) determinar se compete ao juízo de família processar e julgar a partilha de cotas sociais de empresas constituídas na constância do casamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O binômio necessidade-possibilidade orienta a fixação dos alimentos provisórios, devendo-se considerar apenas despesas ordinárias diretamente atribuíveis às menores, excluindo gastos já rateados entre os genitores e despesas pessoais da genitora.

4.
A capacidade econômica do genitor, evidenciada pela administração de grupo empresarial com expressivo faturamento, autoriza a majoração da verba alimentar para assegurar o padrão de vida anteriormente usufruído pelas filhas.

5.
A majoração para 4 salários mínimos por filha mostra-se proporcional e adequada, preservando o melhor interesse das menores e a divisão equitativa das despesas extraordinárias.

6.
Os alimentos denominados compensatórios não se confundem com a antecipação de frutos e rendimentos de bens comuns, possuindo fundamentos jurídicos distintos.

7.
O pedido formulado pela agravante corresponde, em verdade, à antecipação de frutos do patrimônio comum, com natureza ressarcitória, destinada a evitar enriquecimento sem causa.

8.
A ausência de prova da renda anteriormente percebida pela agravante impõe, em cognição sumária, a fixação moderada da verba em seu favor.

9.
A partilha de cotas sociais, quando envolver apuração de haveres e atos de natureza empresarial, extrapola a competência da vara de família, devendo ser processada no juízo cível, especialmente na ausência das pessoas jurídicas no polo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, excluindo despesas não diretamente relacionadas aos alimentandos. 2. A antecipação de frutos e rendimentos de bens comuns não se confunde com alimentos compensatórios, possuindo natureza ressarcitória. 3. A ausência de prova da renda da parte autora autoriza a fixação moderada de verba em cognição sumária. 4. A partilha de cotas sociais com apuração de haveres compete ao juízo cível, ainda que reconhecida a meação no âmbito do direito de família.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.634 e 1.694; Lei de Alimentos, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2208361-85.2023.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo e antecipação de tutela recursal, interposto por
MARIA LUIZA ARAÚJO
contra a r. decisão interlocutória (ID 54821168) , mantida integralmente pela decisão que julgou os Embargos de Declaração (ID 78655201) , proferidas pelo juízo da 4ª Vara de Família de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso com Pedidos de Alimentos, Guarda, Partilha de Bens e Apuração de Haveres ajuizada em face de
WESLEY BORGES FERNANDES
, (i) indeferiu o pedido de alimentos compensatórios em favor da Agravante; (ii) fixou alimentos provisórios em favor das filhas menores em valor tido por insuficiente ; e (iii) declinou da competência para processar e julgar os pedidos relativos à partilha das cotas sociais das empresas constituídas na constância do casamento, por entender tratar-se de matéria empresarial.

Em suas razões (ID
16395288
), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
os alimentos provisórios, fixados em R$ 6.036,00 (seis mil e trinta e seis reais) para as duas filhas , são manifestamente insuficientes, cobrindo menos de 25% das despesas mensais comprovadas, que ultrapassam R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) , e desconsideram o elevado padrão de vida anterior e a real capacidade econômica do Agravado, que administra um grupo de empresas com faturamento anual superior a R$ 4,4 milhões;
(ii)
são devidos alimentos compensatórios, pois, após 17 anos de casamento com dedicação à família e aos negócios do casal, foi sumariamente demitida da empresa familiar após a separação , ficando sem qualquer fonte de renda e em acentuado desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao Agravado, que permaneceu na administração e usufruto exclusivo do patrimônio comum;
(iii)
o Juízo de Família é competente para declarar a comunicabilidade das cotas sociais adquiridas onerosamente na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens , pois estas integram o patrimônio comum do casal. Sustenta que a declinação integral da competência, inclusive para adotar medidas de proteção patrimonial, nega a tutela jurisdicional e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que distingue a declaração do direito de meação (competência da Vara de Família) da posterior apuração de haveres (que pode ser remetida à Vara Cível).

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de majorar os alimentos provisórios das filhas para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, fixar alimentos compensatórios em seu favor no mesmo valor, e determinar o prosseguimento da ação de divórcio no Juízo de Família com a inclusão das cotas sociais no rol de bens partilháveis. Ao final, pugna pela reforma integral da decisão agravada para confirmar as medidas pleiteadas.

Por meio da decisão lançada no Id n.
16515485
, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para majorar os alimentos provisórios devidos às filhas menores para o patamar de 4 (quatro) salários mínimos para cada uma, totalizando 8 (oito) salários mínimos mensais.

Contrarrazões apresentadas por
WESLEY BORGES FERNANDES
nos Ids n.
16896095
e
16896108
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a tese de que já arca com diversas despesas
in natura
(educação, saúde, moradia e utilidades) que suprem as necessidades das filhas, além de sustentar a ausência de necessidade da ex-cônjuge para o recebimento de alimentos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id n.
17619238
), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para manter a majoração dos alimentos destinados às filhas menores conforme estabelecido na decisão liminar recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo e antecipação de tutela recursal, interposto por
MARIA LUIZA ARAÚJO
contra a r. decisão interlocutória (ID 54821168) , mantida integralmente pela decisão que julgou os Embargos de Declaração (ID 78655201) , proferidas pelo juízo da 4ª Vara de Família de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso com Pedidos de Alimentos, Guarda, Partilha de Bens e Apuração de Haveres ajuizada em face de
WESLEY BORGES FERNANDES
, (i) indeferiu o pedido de alimentos compensatórios em favor da Agravante; (ii) fixou alimentos provisórios em favor das filhas menores em valor tido por insuficiente ; e (iii) declinou da competência para processar e julgar os pedidos relativos à partilha das cotas sociais das empresas constituídas na constância do casamento, por entender tratar-se de matéria empresarial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, a Agravante narra ter mantido união estável e posterior casamento com o Agravado por cerca de 17 anos, período no qual constituíram um vasto patrimônio empresarial. Afirma que, após a separação, foi demitida das funções que exercia nas empresas da família por ato unilateral do recorrido, perdendo sua única fonte de subsistência, enquanto este permaneceu na posse e administração integral dos bens e lucros do grupo econômico.

A decisão agravada, ao apreciar a liminar, arbitrou os alimentos para as filhas menores no patamar de 4 (quatro) salários-mínimos. Irresignada, a Agravante pleiteou a majoração da verba alimentar para as filhas para R$ 20.000,00, a fixação de alimentos compensatórios em seu benefício e o reconhecimento da competência do Juízo de Família para tratar da meação das cotas sociais

Em suas razões (ID 16395288), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
os alimentos provisórios, fixados em R$ 6.036,00 (seis mil e trinta e seis reais) para as duas filhas , são manifestamente insuficientes, cobrindo menos de 25% das despesas mensais comprovadas, que ultrapassam R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) , e desconsideram o elevado padrão de vida anterior e a real capacidade econômica do Agravado, que administra um grupo de empresas com faturamento anual superior a R$ 4,4 milhões;
(ii)
são devidos alimentos compensatórios, pois, após 17 anos de casamento com dedicação à família e aos negócios do casal, foi sumariamente demitida da empresa familiar após a separação , ficando sem qualquer fonte de renda e em acentuado desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao Agravado, que permaneceu na administração e usufruto exclusivo do patrimônio comum;
(iii)
o Juízo de Família é competente para declarar a comunicabilidade das cotas sociais adquiridas onerosamente na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens , pois estas integram o patrimônio comum do casal. Sustenta que a declinação integral da competência, inclusive para adotar medidas de proteção patrimonial, nega a tutela jurisdicional e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que distingue a declaração do direito de meação (competência da Vara de Família) da posterior apuração de haveres (que pode ser remetida à Vara Cível).

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de majorar os alimentos provisórios das filhas para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, fixar alimentos compensatórios em seu favor no mesmo valor, e determinar o prosseguimento da ação de divórcio no Juízo de Família com a inclusão das cotas sociais no rol de bens partilháveis. Ao final, pugna pela reforma integral da decisão agravada para confirmar as medidas pleiteadas.

Contrarrazões apresentadas por
WESLEY BORGES FERNANDES
nos Ids n. 16896095 e 16896108, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a tese de que já arca com diversas despesas
in natura
(educação, saúde, moradia e utilidades) que suprem as necessidades das filhas, além de sustentar a ausência de necessidade da ex-cônjuge para o recebimento de alimentos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id n. 17619238), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para manter a majoração dos alimentos destinados às filhas menores conforme estabelecido na decisão liminar recursal.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à verificação do binômio necessidade-possibilidade para a fixação dos alimentos provisórios e à competência para a preservação das cotas sociais.

Por meio da decisão lançada no Id n. 16515485, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para majorar os alimentos provisórios devidos às filhas menores para o patamar de 4 (quatro) salários mínimos para cada uma, totalizando 8 (oito) salários mínimos mensais.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 16515485), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

1. Da Majoração dos Alimentos Provisórios (Filhas)

A Agravante alega que o valor fixado na origem (2 salários mínimos para cada filha, totalizando 4) é insuficiente para manter o padrão de vida das menores, acostando planilha de despesas mensais no ID 16395290.

Da análise da referida planilha, observo que do total de despesas listado (R$ 23.298,09), o montante de R$ 8.508,69 refere-se a gastos com saúde e educação, os quais, conforme a própria decisão agravada, já são objeto de divisão igualitária entre os genitores (50% para cada um), não devendo compor a base de cálculo da pensão em pecúnia.

Ademais, a Agravante inclui como despesa de transporte a prestação de seu veículo particular no valor de R$ 3.168,24, além de custos com combustível, manutenção e seguro. Não se mostra razoável, contudo, imputar o custo integral do veículo da genitora como despesa exclusiva das filhas, uma vez que o bem não se destina unicamente a servi-las.

Não obstante, mesmo expurgando-se tais valores, as despesas ordinárias das menores, condizentes com o padrão de vida que a família ostentava, superam o montante fixado na origem. A capacidade financeira do Agravado, sócio de diversas empresas, uma delas com receita anual superior a R$ 4,4 milhões, é fato incontroverso e permite uma contribuição mais substancial.

À vista das despesas comprovadas e que são, de fato, gastos das menores, entendo razoável, em sede de cognição sumária, majorar a verba alimentar para o patamar de 4 (quatro) salários mínimos para cada filha menor, totalizando 8 (oito) salários mínimos mensais, mantendo-se a obrigação de o genitor arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias de saúde e educação.

Nesse sentido, a douta Procuradoria de Justiça, em seu substancioso parecer, pontuou adequadamente a proporcionalidade da medida adotada por este Tribunal:

"Nesse contexto, a majoração promovida em sede recursal revela-se equilibrada, pois contempla apenas as despesas ordinárias efetivamente atribuíveis às menores, preserva a divisão proporcional dos encargos parentais e atende ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente."

2. Dos Alimentos em favor da Ex-Cônjuge

No que tange ao pleito de alimentos compensatórios, a matéria exige uma análise mais aprofundada, distinguindo-se institutos que, embora semelhantes na nomenclatura, possuem natureza e fatos geradores distintos.

De fato, para elucidar a diferenciação hermenêutica das duas espécies alimentares - compensatórios e provisórios derivados de posse exclusiva dos bens - recorro à abalizada doutrina de MARIA BERENICE DIAS, e para não dar margem a novos equívocos, impõe-se expressiva transcrição do artigo intitulado "Alimentos compensatórios e divisão dos frutos dos rendimentos dos bens comuns: não dá para confundir!" (co-autoria de FELIPE RUSSOMANNO):

"DESDOBRAMENTOS QUE VÃO ALÉM DA QUESTÃO ALIMENTAR

[...] O atual Código Civil tratou de forma indiscriminada a questão alimentar, não distinguindo a origem, a natureza e nem os beneficiários dos alimentos. Tal acabou gerando grande controvérsia, que desde então a doutrina tenta dissipar.

Todos esses fatos deram um novo colorido à obrigação alimentar, na busca pela superação de antigas injustiças. A expressão alimentos se tornou cada vez mais abrangente, englobando tudo que é necessário para alguém viver dignamente, não só para satisfazer necessidades físicas, psíquicas, intelectuais, mas também para manter o padrão de vida que a família sempre usufruiu.

No âmbito do Direito das Famílias, a obrigação alimentar decorre da lei, tendo por origem o parentesco, o casamento ou a união estável. Com a pluralização do conceito de família e a construção de arranjos familiares muito mais complexos, que retratam relações humanas cada vez mais peculiares, a questão dos alimentos exige novas abordagens.

DIVISÃO DOS FRUTOS E RENDIMENTOS DOS BENS COMUNS

A obrigação de dividir os frutos e rendimentos dos bens comuns é determinada pela Lei de Alimentos, em seu artigo 4º, parágrafo único, com o nome de alimentos provisórios. Apesar da nomenclatura legal, a verba não dispõe de natureza alimentar e nem tem caráter de provisoriedade.

[...]

Ainda que prevista na Lei de Alimentos, tal obrigação foi simplesmente ignorada pela jurisprudência. Só recentemente, quando do surgimento do instituto dos alimentos compensatórios, é que ganhou palco.

Nesse contexto, é que a doutrina passou a fazer a distinção entre alimentos e repasse dos frutos e rendimentos dos bens comuns, a favor de quem não permaneceu com os bens rentáveis. Apesar da separação do casal, os bens permanecem em estado de mancomunhão, feia expressão que significa propriedade em mão comum. Todos insistem em afirmar que tal não se confunde com um condomínio, que só surge após a partilha. Este é o momento que termina a cotitularidade surgida em decorrência do casamento ou da união estável.

O pagamento é devido a título de ressarcimento pela não imissão imediata na posse e administração de metade dos bens da meação visando a coibir o enriquecimento sem causa. São rendas auferidas de aluguéis, aplicações financeiras, lucros e dividendos de atividades empresariais ou de outra natureza.

A entrega de frutos e rendimento se fundamenta no princípio da solidariedade, próprio do direito obrigacional. Decorre da cotitularidade patrimonial e antecipa a partilha dos rendimentos dos bens comuns. Não se confunde com a obrigação alimentar decorrente dos vínculos da parentalidade, conjugabilidade ou afinidade, que tem por parâmetro a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade de quem paga.

[...]

ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS

[...] os alimentos chamados de compensatórios e o repasse dos frutos e rendimentos comuns - nominados de alimentos provisórios - não se confundem. Nenhum tem caráter alimentar e não tem origem nos alimentos propriamente ditos (CC, art. 1.694) que têm origem no poder familiar (CC, art. 1.634), nos deveres do casamento (CC, art. 1.566, III) e da união estável (CC, art. 1.724).

Os alimentos decorrentes do vínculo de parentesco ou conjugalidade dizem com a sobrevivência de quem os recebe e são fixados atendendo ao parâmetro possibilidade e necessidade. Os compensatórios, por outro lado, estão ligados à situação de desequilíbrio econômico entre o casal em comparação com o padrão de vida de que a família desfrutava antes do fim da convivência. [...]

O fundamento para a incidência dos compensatórios é a incomunicabilidade de aquestos. Faz jus aos compensatórios aquele que, quando do desfazimento do vínculo conjugal, seja em razão do regime patrimonial, seja porque assim acordado entre as partes, não percebe bens que poderiam garantir o padrão de vida de antes.

[...]

SEMELHANÇAS, DIFERENÇAS E CONFUSÕES ENTRE REPASSE DOS FRUTOS E RENDIMENTOS DOS BENS COMUNS E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS

É enorme a confusão, quer da doutrina, quer da jurisprudência, a respeito do tema. Frequentemente são nominados de compensatórios os alimentos legalmente chamados de provisórios (LA, art. 4.º, parágrafo único), que nada mais são do que a divisão dos frutos e rendimentos dos bens do casal.

[...]

A primeira diferença reside na origem de cada um dos encargos. Enquanto o repasse de frutos e rendimentos de bens comuns, com o nome de alimentos provisórios, está previsto na Lei de Alimentos, os compensatórios surgiram após extenuante exercício doutrinário.

A divisão dos frutos e rendimento de bens comuns, como o próprio nome indica, é devida pelo uso exclusivo de bens partilháveis que geram rendas, percebidas por apenas um dos seus titulares. Cabe, então, a entrega da metade da receita auferida àquele que foi alijado da posse de seu patrimônio. Já os compensatórios se justificam pela ausência de bens comuns e a presença de patrimônio individual que propiciou o padrão de vida à família.

[...]" (DIAS, M. B. ; RUSSOMANNO, F. M. . Alimentos compensatórios e divisão dos frutos e rendimentos dos bens comuns: não dá para confundir!. Revista IBDFAM - Famílias e Sucessões, v. 00, p. 11-26, 2013).

ROLF MADALENO, na mesma direção, preleciona:

"Enquanto a pensão alimentícia está destinada a cobrir as necessidades vitais do credor de alimentos, [...] em sentido oposto, nos alimentos compensatórios, a quantia será determinada em razão do desequilíbrio econômico que sofre uma das partes com a ruptura do vínculo afetivo e sua finalidade não é a de subsistência, mas a de restaurar, com critério de igualdade, o equilíbrio financeiro vigente entre os consortes ou companheiros por ocasião da separação." (MADALENO, R. Responsabilidade Civil na Conjugalidade e Alimentos Compensatórios. Revista Brasileira de Direitos das Famílias e Sucessões, ano XI, n. 13, p. 5-29, 2010).

No caso em apreço, o fato gerador da pretensão da Agravante não é a ausência de bens comuns, mas, ao contrário, a existência de um vasto patrimônio empresarial que alega ser comum que, após a separação de fato, passou a ser administrado com exclusividade pelo Agravado, privando a Agravante dos frutos e rendimentos.

A própria Agravante, ao formular o pedido, incorre no recorrente equívoco de nominar a verba como "compensatória", quando, em verdade, o que se pleiteia é a antecipação dos frutos dos bens comuns, ou seja, os alimentos provisórios previstos no art. 4º, parágrafo único, da Lei de Alimentos.

Essa verba, de natureza ressarcitória, visa a coibir o enriquecimento sem causa daquele que usufrui sozinho do patrimônio partilhável.

A Agravante alega que "foi demitida em 15/01/2025 da empresa familiar em ato de evidente retaliação, perdendo a única fonte de renda e ficando privada de qualquer participação no patrimônio que ajudou a formar", mas não acosta aos autos qualquer documento que comprove o valor que efetivamente recebia.

Assim, por ora, em juízo de cognição sumária, revela-se
prudente fixar os alimentos provisórios (com natureza de antecipação dos frutos) no valor de 2 (dois) salários mínimos em favor da Agravante
,
até que sobrevenha aos autos informação mais precisa sobre a renda que auferia e os lucros efetivamente distribuídos pelas empresas
.

3. Da Competência do Juízo de Família (Cotas Sociais)

Quanto a este ponto, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a decisão agravada que declinou da competência deve ser mantida, por ora.

Ainda que caiba ao Juízo de Família definir quais bens integram o acervo partilhável, a efetivação da partilha de cotas sociais, que pode envolver apuração de haveres, avaliação complexa e a própria transferência de titularidade, transborda a competência especializada da Vara de Família, devendo ser processada no juízo cível, notadamente quando as pessoas jurídicas não integram a lide.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Decisão proferida em ação de obrigação de fazer (que tem por objeto a transferência de cinquenta por cento das cotas sociais de determinadas empresas pertencentes ao casal, bem como outras disposições de ordem patrimonial) que reconheceu a competência da Vara Cível para o processamento de tais pretensões. – Recurso interposto pelo divorciando que entende ser competente o Juízo da Família para tal mister, posto que ainda não concluída a partilha dos bens [...] – Não acolhimento
–
A sentença proferida na origem reconheceu, e o acórdão confirmou em favor da divorcianda, a meação sobre imóveis, cotas de determinadas sociedades empresárias e sobre outros bens específicos, de modo que sua efetivação (transferência de titularidade / alienação / apuração de valores etc.) deve mesmo se efetivar no juízo cível, frente ao encerramento da competência da Vara da Família
– RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22083618520238260000 Campinas, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 28/06/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

Assim, a prudência recomenda que a questão seja mais bem dirimida após o estabelecimento do contraditório e aprofundamento da instrução probatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA LUIZA ARAUJO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada tão somente para ratificar a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, mantendo os alimentos provisórios em favor das filhas menores no patamar de 8 (oito) salários-mínimos mensais (4 para cada uma), conservando-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar